Tribunal: STF
Processo: AP 1358
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de MÁRCIO ALEXANDRE PISSOCARO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 14/8/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF, em 12/5/2025 (eDoc.90).



    Em 20/10/2025, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em fim de bateria, em 30/9/2025 e 4/10/2025 (eDoc.110, fl.2).



    Na oportunidade, encaminhou a justificativa apresentada pela defesa de MÁRCIO ALEXANDRE PISSOCARO, que sustentou “mais uma falha no equipamento, tanto é que o apenado solicitou a troca do equipamento, que já aconteceu no último dia 08/10, conforme faz prova o documento anexo ”(fls.6-7). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pela defesa, o réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha na fonte de seu equipamento. No entanto, de maneira diligente, o monitorado entrou em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para informar o problema, tendo efetuado a troca do equipamento em 8/10/2025 (eDoc.110, fls.8-13)



    Da análise do documento juntado, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação defensiva, pois o requerente comprovou que o descumprimento decorreu de falha no carregamento da tornozeleira eletrônica.



     Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



     Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente